Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

1. Conforme contrato celebrado, a transferência do financiamento imobiliário para terceiro requer a autorização da instituição bancária, que não fez parte da lide.

2. Os juros moratórios fluem a partir da citação em caso de obrigação ilíquida relativa a responsabilidade contratual.

3. Negou-se provimento ao apelo.